Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCIO RAMOS DE SOUZA JUNIOR (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 142302102, dos autos de origem) nos autos de cumprimento de sentença, no 0705570-14.2020.8.07.0014, proposta por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA - CEUB (agravados/exequente), na qual o magistrado a quo indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelo agravante. O agravante, em suas razões recursais (ID 42609325) sustenta que o juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da agravante sob o fundamento de que os elementos acostados aos autos indicam que a agravante não é hipossuficiente. Defende, todavia, que a decisão combatida merece reforma, eis que, primeiro, os requisitos ao deferimento da gratuidade de justiça restaram evidenciados documentalmente (ID 140719618 e anexos, dos autos de origem) e que, segundo, embora a jurisprudência que fundamenta a decisão agravada seja válida, apresenta-se superada. Alega que, em relação aos contracheques (ID 94987264 e seguintes), o recorrente à época era comissionado pelo Ministério do Turismo, sendo que a renda percebida era de, aproximadamente, R$ 2.218,35 (dois mil, duzentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos) líquidos, sendo que tais valores eram destinados completamente subsistência do agravante e sua família. Aduz, no entanto, que com a modificação do governo, o agravante foi exonerado do cargo em comissão e, atualmente, percebe renda próxima de R$ 1.567,50 (mil quinhentos e sessenta e sete e cinquenta), trabalhando como auxiliar de expedição, conforme contracheques anexos a esta peça recursal. Pleiteia o efeito suspensivo no presente agravo de instrumento, sob o argumento de que a manutenção da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, poderia acarretar lesão grave e de difícil reparação para a agravante e que, diante da plausibilidade do direito, faz-se necessária a suspensão do feito principal para impedir que o agravante não seja compelido a despender de valores que não possui a fim de efetuar o pagamento das custas e honorários. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso e o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC/15, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC/15, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão ao agravante/executado. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça pelo magistrado a quo. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor evidente prejuízo à parte agravante/executada pela determinação de possível pagamento de valor das custas processuais e honorários antes da análise do mérito desse agravo de instrumento, restando patente o dano irreparável ou de difícil reparação a que alude à norma processual. Logo, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.